Tribunal: TJES
Processo: 5002251-72.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002251-72.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILIO MARTINS JARDIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ADILIO MARTINS JARDIM em face de MUNICÍPIO DE GUARAPARI, por meio da qual pretende indenização por danos morais, sob a alegação de que teve seu nome negativado por débito inexistente (IPTU referente a imóvel de inscrição municipal nº 03.06.103.0275.000).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, por considerar a negativação alusiva a débito relativo a outro imóvel (inscrição municipal nº 03.06.103.0286.000), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na origem, no sentido de que o IPTU relativo ao imóvel de inscrição municipal nº 03.06.103.0275.000 fora devidamente quitado, tendo havido manutenção de negativação de forma indevida.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo documental-probatório produzido nos autos, do qual se depreende que, ainda que não subsistisse dívida relativa ao imóvel de inscrição nº 03.06.103.0275.000 (lote 6), a negativação indevida tem por causa legítima débito referente a outro imóvel do Requerente, de inscrição nº 03.06.103.0286.000 (lote 5), conforme ID 5881718.

Dessa forma, havendo causa legítima para a negativação, ainda que o valor seja impreciso e considere dívida parcialmente adimplida, não há que se cogitar em dano moral indenizável,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA EXISTENTE, MAS INSCRITA EM VALOR SUPERIOR - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA.
A anotação restritiva em valor superior ao devido enseja apenas o seu cancelamento, não sendo suficiente para gerar danos morais em razão da existência da dívida
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.541933-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)

Nesse sentido, e de forma mais detalhada, escorreita a r. Sentença ao assentar que:

O Município, em resposta ao despacho deste Juízo, informou que o pagamento de R$ 477,62 é referente ao lote de nº. 05, cuja a inscrição é 03.06.103.0286.000.

O réu ainda complementa que o contrato do SPC de nº. 2349775 corresponde aos débitos dos lotes de nº. 05 e 06, ambos pertencentes ao autor, totalizando a quantia de R$ 1.001,58 do exercício de 2020, conforme informação administrativa e boleto gerado nos IDs. 23757806 - Pág. 40 e 23757806 - Pág. 44.

Portanto, apenas analisando o pagamento do IPTU do ano de 2020 referente ao lote de nº. 05, cuja a inscrição é 03.06.103.0286.000, no valor de R$ 477,62, tenho que só por este tributo, a negativação ocorreu de forma devida.

Veja que a dívida da restrição dos dados do autor foi lançada nos órgãos de proteção ao crédito no dia 25/08/2021, cujo o vencimento era 29/11/2020 (ID. 13354199 - Pág. 1).

Assim, tendo o requerente quitado o IPTU somente no dia 23/09/2021 (ID. 13354625 - Pág. 1/2), verifica-se que na data da inclusão do débito perante o SPC/SERASA, o autor era inadimplente.

Desse modo, os pedidos do requerente não merecem prosperar.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)